Tribunal: TJDFT
Processo: 0713374-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713374-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargado: Massa Falida da Concreta Serviços de Vigilância Ltda Relator Desembargador Alvaro Ciarlini Decisão Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante (Id. 37947116). A embargante argumenta em suas razões recursais (Id. 38499803), em síntese, que o acórdão embargado teria sido omisso ao deixar de examinar todas as questões suscitadas no agravo de instrumento. Requer o provimento dos embargos de declaração para que sejam supridas as omissões. Também pretende cumprir a exigência de prequestionamento para viabilizar a interposição de outros recursos contra o acórdão. A embargada não ofereceu contrarrazões (Id. 39831317). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal nutrido pelo embargante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Na hipótese em exame, no entanto, a embargante não apontou a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justificassem a interposição dos embargos. Nesse contexto, não foi demonstrada a possibilidade de propiciarem os embargos de declaração algum proveito para a recorrente, uma vez que a via eleita é inadequada para a rediscussão dos fundamentos do ato decisório embargado se ausentes as hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE PROVERA O RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO POR CORRÉ, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, FORMULADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO AGRAVANTE, CORRÉU, JULGADO PREJUDICADO, POR PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. No caso, a decisão agravada, ao fundamento de que "os repasses realizados por Município à Confederação Nacional dos Municípios não constituem ilegalidade ou improbidade administrativa, mesmo ausente lei especifica autorizativa", deu provimento ao Recurso Especial, interposto pela corré, Confederação Nacional de Municípios, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público. Com a improcedência da ação, cujos efeitos alcançam o corréu, ora agravante, seu Recurso Especial fora julgado prejudicado, por perda do objeto. Nesse contexto, mostra-se nítida a ausência de interesse recursal do ora agravante, tendo em vista a ausência de necessidade e utilidade do exame de sua pretensão recursal. III. Na forma da jurisprudência, "o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado" (STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018). IV. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp no 1.013.111/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019.) (Ressalvam-se os grifos) PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. 2. O Tribunal de origem consignou: "em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e assim conceder os benefícios da assistência judiciária a Luiz Antônio Nunes de Souza, nos autos do processo no 0069271-20.2016.4.02.5117." (fl. 48, e-STJ). 3. In casu, a necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já está devidamente assegurado ao recorrente, tampouco há utilidade no Recurso Especial interposto, pois possui como único pedido a concessão do benefício de gratuidade de justiça, que fora deferido pelo Tribunal de origem. 4. Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp no 1.732.026/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 21/11/2018.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, a embargante não apontou, como dito, a existência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão impugnado. A recorrente sustenta, em verdade, a existência de erros de julgamento, “consistentes na avaliação incorreta de questão de fato ou de questão de direito”. É necessário anotar, por oportuno, que o eventual cometimento de erro de julgamento não comporta embargos de declaração, recurso adstrito às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. É importante destacar ainda que a mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação do acórdão e as alegações articuladas pela embargante, como é elementar, não se ajusta às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. Convém ressaltar que de acordo com as regras previstas no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para que seja considerada suficiente a fundamentação da decisão judicial recorrida deve ser constatada a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios, ainda que de modo sucinto, correspondente às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão. Essas diretrizes foram devidamente observadas no voto proferido. No caso dos autos, portanto, o acórdão embargado está de acordo com o modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, pois foram devidamente analisadas as teses suscitadas, os requerimentos formulados e as provas coligidas aos autos. Nesse sentido eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio das vias recursais adequadas. Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator